Tribunal: TJDFT
Processo: 0739270-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM ADAPTADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma a recorrente que a venda do celular sem o carregador configura venda casada, o que inclusive levou à suspensão da venda do aparelho de telefonia, em setembro de 2022, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Alega que a atuação da ré visa apenas ao aumento dos lucros, com evidente prejuízo ao consumidor.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41460651) e com preparo regular (ID 41548925 e 41548926). Contrarrazões apresentadas (ID 41460654).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.
5. No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo de USB-C para Lightning compatível com adaptadores correspondentes e portas e computador.
6. Com efeito, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, porquanto a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende. Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes. Neste sentido: Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.